Tribunal: TJSP
Processo: 1047501-21.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO COMINATÓRIA – Bloqueio de perfil mantido pela autora junto à rede social Tiktok – Alegação de violação aos "Termos de Uso" e "Diretrizes da Comunidade", em razão da veiculação de conteúdos envolvendo atividade e serviços sexuais – Fato comprovado por meio de simples pesquisa realizada com o nome do perfil suspenso – Página do perfil bloqueado que remete a outra rede social

Ementa:

APELAÇÃO – AÇÃO COMINATÓRIA – Bloqueio de perfil mantido pela autora junto à rede social Tiktok – Alegação de violação aos "Termos de Uso" e "Diretrizes da Comunidade", em razão da veiculação de conteúdos envolvendo atividade e serviços sexuais – Fato comprovado por meio de simples pesquisa realizada com o nome do perfil suspenso – Página do perfil bloqueado que remete a outra rede social (Twitter), no qual há veiculação expressa de prestação de serviços de natureza sexual, além de conteúdo sexual explícito, o que viola frontalmente as diretrizes da plataforma, por configurar hipótese de oferta de serviços sexuais – Abusividade não configurada – Banimento do perfil que configurou exercício regular do direito da plataforma (art. 188, I, do CC) – Sentença mantida – RECURSO IMPROVIDO, com observação.